Tribunal: STF
Processo: RE 1333404
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Jéssica Silva Souza Magalhães (eDoc 33) em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte que, sob a minha relatoria, restou assim resumido (eDoc 28):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”  (Tema n. 592/RG).



    2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.



    Aduz a embargante o descompasso do julgado com o quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 841.526, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 592), sustentando, em síntese, que:



    [...] da simples análise do julgado se verifica a existência do nexo de causalidade entre o óbito do genitor da autora e a falta de observância do dever específico de proteção ao custodiado pelo Estado. 



    [...]



    O Acórdão paradigma afirma que o suposto homicídio sofrido pelo detento foi o suficiente para se constatar o nexo de causalidade, ou seja, a responsabilidade do Estado. Enquanto que o Acórdão embargado nega o nexo causal e a mesma responsabilidade, baseado em meras justificativas frágeis e incabíveis, que são o fato de um comparsa ter assassinado o pai da autora, e ilogicamente o fato de que a Administração propôs uma medida protetiva ao detento, que foi recusada. Absolutamente antagônicas e conflitantes as decisões! 



    Intimado para se manifestar sobre os embargos opostos, o Estado de São Paulo deixou escoar o prazo legal para a sua impugnação (eDoc 39). 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissíveis estes embargos.



    1. Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Pois bem. Observe-se o seguinte trecho do acórdão ora embargado (eDoc 28):



    Como se vê, o Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. E o fez ao fundamento de que o texto constitucional não adotou a teoria do risco integral, mas sim a do risco administrativo. 



    Vale dizer, na clara dicção do acórdão unânime proferido no Tema 592 da repercussão geral, ficou estabelecida a inexistência de presunção absoluta de responsabilização do Estado.



    Ao contrário disso, restou ali expressa a ideia de que o Estado somente é responsável pela morte de detento quando demonstrada a inobservância do específico dever de proteção, previsto no inciso XLIV do art. 5º da Constituição Federal, ao amparo do qual é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.



    Na espécie, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do entendimento formalizado no RE 841.526 RG, concluindo não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta inobservância do específico dever de proteção do Estado e o óbito do pai da autora: 



    Cuida-se de devolução dos presentes autos processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do Código de Processo Civil, considerando o entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 841.526 (tema 592 da repercussão geral). Ocorre que, ao examinar o conjunto probatório reunido nos autos, entendeu-se que não estava caracterizada a inobservância do dever específico de proteção do genitor da autora, pois esta Câmara concluiu que, no caso concreto, a Administração não poderia prever o incidente que resultou em sua morte, constando expressamente que: No caso, muito embora lamentável a ocorrência, é indiscutível que os elementos de prova juntados apontam para a ausência de nexo de causalidade entre o óbito do pai da autora e a conduta da Administração. A morte de Fábio decorreu de uma briga com o próprio comparsa, que refere, inclusive, que a faca teria sido fabricada pela vítima, constando ainda recusa a medida de proteção oferecida pelo Estado. Nesse contexto, a Administração tomou as cautelas que estavam a seu alcance. Ademais, o autor e a vítima eram não apenas comparsas, mas também amigos, não havendo como supor que sua convivência redundaria na morte do pai da autora. (meus grifos)



    Portanto, dissentir do posicionamento do Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas. Tal revolvimento encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, conforme entendimento assente nesta Corte (ARE 1.191.319 AgR, ministro Alexandre de Morais, DJe de 13 de maio de 2019; e RE 1.276.330, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de julho de 2020). 



    Reforçando o quadro da discussão jurídica aqui travada, merece destaque fragmento do voto proferido pelo ministro Luiz Fux no julgamento do RE 841.526, Tema n. 592, a seguir reproduzido (meus grifos):



    Até mesmo no caso de homicídio, poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento. À guisa de exemplo, podemos aqui apontar a situação em que um preso mata o outro em legítima defesa. Nessa situação, é o falecido quem age de forma contrária à lei, atentando contra a vida de outro preso, que reage licitamente, matando-o. Ora, se o ato praticado pelo homicida é lícito (artigos 23, inciso II, do Código Penal, e 188, inciso I, do Código Civil 9) e visa a afastar injusta agressão imputável exclusivamente ao falecido, não há como se sustentar que de tal situação exsurja qualquer dever de reparação pelo Estado. 



    Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento. 



    De qual sorte que, à luz de referido entendimento firmado pelo Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, o Tribunal de Justiça bandeirante consignou a ruptura do nexo causal, como se extrai do teor da seguinte passagem de referida decisão (eDoc 5 e 6, fls. 34/40 e 1/7, respectivamente – meus grifos):



    [...] Que na data de ontem, os desentendimentos entre a vítima Fábio e o interrogando chegaram ao ponto crítico em que Fábio, fazendo uso de uma espécie de punhal ou faca de fabricação artesanal elaborada com um material retirado precariamente das próprias instalações da Cadeia, que ora apresenta, partiu para cima do interrogando na tentativa de matá-lo, desferindo-lhe vários golpes, que apenas não o acertaram face à sua agilidade; Que em atitude de defesa o interrogando atracou-se em luta corporal com Fábio, logrando apoderar-se daquele punhal e desferindo alguns golpes, agora contra a integridade física de Fábio; Que o interrogando não tinha a intenção de matá-lo, até porque o tinha um amigo, porém, a atitude foi necessária em defesa de sua própria vida; 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão do TJSP não divergiu da orientação firma pelo Supremo no Tema n. 592 da Repercussão Geral.



    A propósito, ao amparo do art. 332 do RISTF, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada: RE 190.251 Edv AgR, Relator o ministro Marco Aurélio; ARE 1.250.903 Edv AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    [...] DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.241.278 AgR ED EDV AgR ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Plenário, DJe de 3/12/2022)



    2. Assinale-se, finalmente: os embargos de divergência não constituem uma instância de releitura do processo, como pretende a embargante.



    Do exame do apelo extremo constata-se que o intento recursal cinge-se ao reconhecimento “além do dano, o nexo causal, e também a culpa da Administração Pública” (eDoc 6. fls. 29/37).



    Todavia, divergir do entendimento do Tribunal a quo – no sentido da ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria avaliação do arcabouço factual, inviável nesta sede derradeira, forte no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Notadamente nessa linha de intelecção, há diversos julgados no âmbito deste Supremo: ARE 1.315.565 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; ARE 1.324.308 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.337.752 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.298.054 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; RE 1.351.936 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA. CULPA ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. [...]



    (ARE 1.387.376 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 12/09/2022 – meus grifos)



    3. Ante o exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator